Tribunal: STF
Processo: RE 1452710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 5, fl. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 



    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido, ao declarar a competência da Justiça Federal para cumprimento de sentença coletiva em que se postulou a revisão de benefício acidentário, violou o art. 109, I, da CF/1988, bem como o Tema 414 da repercussão geral.



    Afirma que em razão da matéria, devem as ações previdenciárias em que se pleiteia revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho serem processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Esse o teor das determinações contidas no artigo 109 da Constituição Federal e artigo 129, II, da lei 8.213/91 (Doc. 11, fl. 4).



    Assim, entende que a demanda deveria ser julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado, conforme a origem da ação, e não pelo TRF da 4ª Região, por se tratar de competência originária da Justiça Estadual/Distrito Federal e Territórios, e não delegada (Doc. 11, fl. 6).



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 21, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa mediante os seguintes fundamentos (Doc. 5, fl. 6):



    “Peço vênia ao Exmo. Relator para divergir. 



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que afastou a arguição de incompetência. 



    Compartilho do entendimento firmado pelo MM. Juiz Federal na origem, na medida em que o título executivo na ACP não limitou os benefícios a serem revisados e sequer se discute, na hipótese, o acidente que gerou o benefício em questão. 



    Assim, apesar dos precedentes desta Corte, no sentido de que a competência seria da Justiça Estadual, s.m.j. entendo que a competência é da própria Justiça Federal, pois não importa para a execução da ACP que determina a revisão da RMI com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) ser o benefício de natureza acidentária ou não, na linha do precedente do STJ citado na decisão agravada. 



    Nesse sentido, é esclarecedor o voto do Exmo. Ministro do STJ Herman Benjamin, no julgamento do CC 166.107/BA, que se aplica ao caso por tratar de relação jurídica unicamente previdenciária: 



    […]



    Isto é, independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não não de acidente do trabalho, aqui não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP”.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.” (RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2011)



    Diversamente do apontado no acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 



    No mesmo sentido, em situação análoga a dos autos, assim se manifestou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA no julgamento do ARE 1.410.019, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.410.019, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/11/2022)



    No referido julgado, Sua Exa. assentou que são “Improcedentes os argumentos do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de mera atualização monetária, não é suficiente para o eventual deslocamento do processo para a Justiça Federal por ser o benefício decorrente de acidente de trabalho”.



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, as decisões proferidas no ARE 1.406.466, de minha relatoria, DJe de 10/2/2023; e ARE 1.413.558, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/1/2023, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da presente causa, em conformidade com o Tema 414/RG.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente